Tribunal: TJDFT
Processo: 0755059-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra sentença (Id 23396286) proferida pelo i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, na ação de obrigação de fazer, com pedido de concessão de tutela antecipada, intentada por Maria de Oliveira Cavalcante em face do Distrito Federal, julgou procedente o pedido para confirmar a decisão concessiva da tutela de urgência, a fim de “internar a autora MARIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte de hemodiálise”. O juízo sentenciante deixou de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, porque a autora é patrocinada pela Defensoria Pública, e o fez com fundamento no enunciado 421 da Súmula do c. STJ. O reexame necessário foi dispensado, conforme o artigo 496, § 4o, do CPC. Apela a Defensoria Pública do Distrito Federal. Em razões recursais (Id 23396289), sustenta o direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, consoante previsão no art. 4o, inc. XXI, da Lei Complementar Federal 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar Federal 132/2009. Menciona a Lei Complementar Distrital 744/2007, que instituiu o Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF). Destaca, entre as receitas do PRODEF, os honorários advocatícios arbitrados em favor da instituição, em virtude da aplicação do princípio da sucumbência (art. 3o, inc. I). Explica que o PRODEF destina os recursos recebidos para auxiliar o custeio e os investimentos para a consecução das finalidades institucionais da Defensoria, tais como o aparelhamento das suas instalações e a aquisição de bens e serviços. Assevera a Lei Complementar Distrital 744/2007 não prever a remuneração de Defensores Públicos com recursos do PRODEF. Registra que, com o advento das Emendas 74/2013 e 80/2014, a Constituição Federal passou a assegurar à Defensoria Pública autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, no art. 134, §§2o e 3o. Entende implicar tal regra a revisão do enunciado sumular 421 do c. STJ. Cita entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, sufragado no julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória 1.937, afirmando que a autonomia concedida à Defensoria Pública impactou o entendimento contido na referida súmula. Diz que esse entendimento foi reiterado pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a repercussão geral do Recurso Extraordinário 1.140.005. Ao final, pede o provimento ao recurso para reformar a r. sentença apelada, a fim de que seja o Distrito Federal condenado ao pagamento dos honorários advocatícios a serem revertidos em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública – PRODEF. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Em contrarrazões, o Distrito Federal pugna pelo desprovimento da apelação interposta (Id 23396292). Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 23631716). É o relato do necessário. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, recebendo-o no duplo efeito, com fundamento no art. 1.012, caput, e art. 1.013, caput, ambos do CPC[1], considerando a insurgência devolvida restrita à pretensão de condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública do DF. Consoante relatado, a Defensoria Pública do Distrito Federal, para o agasalhamento da pretensão recursal, defende a superação do entendimento sumulado pelo e. STJ no enunciado 421. Razão não lhe assiste. O enunciado n. 421 da Súmula do STJ preceitua que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Isso devido à confusão, modalidade de extinção das obrigações prevista no art. 381 do Código Civil, segundo o qual Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. A Defensoria Pública do DF, como credora dos honorários advocatícios de sucumbência perseguidos neste recurso, integra a mesma estrutura administrativa do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público devedora da verba honorária sucumbencial que seria arbitrada em favor daquele órgão incumbido da prestação da assistência judiciária gratuita à população carente do DF. Com o advento da EC 45/2004, que assegurou autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de proposta orçamentária às Defensorias Públicas Estaduais (art. 134, § 2o, da CF), e da EC 74/2013, estendendo o referido regime jurídico às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal (art. 134, § 3o da CF), sobrevieram discussões acerca de possível overruling do entendimento estampado na Súmula 421 do c. STJ. Verifico, todavia, ter a e. 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça recentemente rechaçado proposta nesse sentido, consignando estar pacificada na jurisprudência daquela Corte Superior a orientação sufragada na mencionada súmula, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de instituto processual de origem correicional, e não havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação. 3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020) (grifo nosso) Destarte, embora descabida a reclamação com o propósito de provocar a Corte Superior a superar entendimento constante de tese repetitiva, a e. 1a Seção assentou a adoção do verbete sumular em alusão inclusive a julgados atuais do c. Superior Tribunal de Justiça. Não vislumbro, nesse diapasão, qualquer brecha para firmar entendimento em sentido contrário, motivo pelo qual urge manter a sentença que adotou a aplicação da Súmula 421 da jurisprudência do c. STJ. A propósito, não se desconhece a repercussão geral reconhecida pela Excelsa Corte ao RE 1.140.005, sob o Tema 1002 – “Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”. Contudo, não há notícias de determinação de suspensão dos processos que tratem sobre a matéria, de sorte que óbice algum entrevejo ao julgamento neste momento processual. Diante desse quadro, entendo que o recurso interposto, no particular, é manifestamente contrário aos termos da Súmula 421 da jurisprudência do c. STJ, em descompasso ao comando do art. 927, IV, do CPC[2], o que autoriza o desprovimento do recurso monocraticamente pelo relator, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a” do CPC, c/c o art. 87, inc. III[3], do RITJDFT, NEGO PROVIMENTO à apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília-DF, 7 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [2] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)